Tribunal: TJMT
Processo: 1009116-98.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009116-98.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (IMPETRANTE), FERNANDA SANTANA DE SOUZA - CPF: 057.618.111-03 (TERCEIRO INTERESSADO), GIVANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 040.980.151-88 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLYNGTON FIGUEREDO DA SILVA - CPF: 007.080.961-58 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVINO RONIE DUARTE - CPF: 695.734.331-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (ADVOGADO), MARCOS HENRIQUE MORAES DE MELO - CPF: 033.216.101-32 (PACIENTE), Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E
INGRESSAR
EM
ESTABELECIMENTO PRISIONAL
COM
APARELHO
CELULAR NA MODALIDADE TENTADA –
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS PREVISTAS NO ART. 312 DO CPP E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ÉDITO PRISIONAL – INSUBSISTÊNCIA – DECISÃO MOTIVADA DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – RECALCITRÂNCIA DELITIVA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA –
EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO JURÍDICA DIVERSA –
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A prisão cautelar depende de juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva.

A segregação cautelar, estando devidamente fundamentada pelo Juízo de origem, não há cogitar em ausência de requisitos autorizadores da custódia antecipada, sobretudo diante da existência de indícios robustos de autoria, fator este que, aliado ao seu histórico criminal, recomenda a manutenção da custódia para o resguardo da ordem pública, inibindo sua recidiva delituosa.

É incabível a extensão de benefício, nos moldes do art. 580 do CPP, se não constatada a existência de isonomia entre indivíduos, na medida em que se encontra em situação jurídica diversa, não havendo falar em aplicação do princípio da isonomia.

Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Marcos Henrique Moraes de Melo
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Conforme consignado na decisão constante no Id. 88607532, p. 1-4:

“O impetrante relata que o paciente se encontra segregado cautelarmente pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 1o, § 1o da Lei n. 12.850/2013, art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e art. 349-A, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Sustenta que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, pois a decisão de constrição cautelar carece de fundamentação idônea com base em elementos concretos que evidenciem os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, invocados de forma genérica pelo magistrado singular, que, da mesma forma, indeferiu o pedido de revogação formulado na origem.

Alega que a manutenção do beneficiário em cárcere contraria o princípio da presunção de inocência, haja vista que, ao contrário do afirmado pelo togado, não há elementos aptos que demonstrem a possibilidade de reiteração delitiva, mesmo porque trata-se de réu primário, que possui residência fixa, trabalho lícito e família constituída.

Acrescenta ainda que a imposição das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Estatuto Processual Penal, revela-se adequada e suficiente para o caso, principalmente por não registrar procedimentos administrativos ou judiciais em desfavor do paciente e pelo fato de os supostos crimes não terem sido cometidos com violência ou grave ameaça.

Por fim, clarifica que o
paciente se encontra em idêntica situação fático-processual à dos corréus
Divino Ronie Duarte, Wellyngton Figueiredo da Silva e Fernanda Santana de Souza,
na qual o magistrado singular em sede de audiência de custódia concedeu liberdade provisória, e que é perfeitamente cabível a
extensão
dos
benefícios
nos termos do art.
580
do Código de Processo Penal.

Diante de tais asserções, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus a fim de que o beneficiário seja colocado em liberdade, mediante o compromisso de cumprimento de medidas cautelares alternativas (Id. 88525953, pp. 1-21).

Junta documentos (Id. 88525965 a 88525999)”

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram devidamente prestadas (Id. 88853968, pp. 2-7).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, conforme o seguinte ementário. Veja-se:

“
Sumário:
Habeas Corpus – Paciente preso pela prática dos crimes previstos no art. 1o, § 1o da Lei n. 12.850/2013, art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e art. 349-A, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal – Irresignação defensiva – Alegada ausência dos requisitos para manutenção da prisão preventiva – Inocorrência – Requisitos devidamente demonstrada – Garantia da Ordem Pública, consubstanciada para evitar a renitência criminosa – Almejada a extensão do benefício da liberdade provisória concedida pelo magistrado de piso, em audiência de custódia aos corréus Divino Ronie Duarte, Wellyngton Figueiredo da Silva e Fernanda Santana de Souza, nos termos do artigo 580, do CPP – Impossibilidade – Situação fático jurídica do paciente diversa dos corréus – Constrangimento ilegal não verificado.
Pela denegação da ordem”

(Id. 90280486, p. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

O impetrante insurge-se contra a constrição cautelar do paciente, sustentando, em síntese, que a sua prisão não atende aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Conforme relatado, o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 1o, § 1o da Lei n. 12.850/2013, art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e art. 349-A, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Emergem dos autos que o magistrado singular converteu o flagrante em prisão preventiva para a
garantia da ordem pública
, com base na gravidade concreta dos fatos, pois supostamente o paciente tentou inserir entorpecentes no interior do estabelecimento prisional da comarca de Rondonópolis, bem como diante da possibilidade concreta de que o beneficiário, em liberdade, retorne às ações delitivas, pois, responde por outro fato criminoso, conforme salientado pela autoridade coatora. Veja-se,
in verbis:

“(...) Cuida-se de auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de
DIVINO RONIE DUARTE, WELLYNGTON FIGUEIREDO DA SILVA, GIVANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA, FERNANDA SANTANA DE SOUZA e MARCOS HENRIQUE MORAES DE MELO
qualificados, autuados que receberam notas de culpa por suposta infração ao Art. 1o - § 1° da LEI No 12.850/2013, Art. 33 e 35 da LEI N. 11.343/2006 e Art. 349-A c/c Art. 14, II, ambos do CP.

(...)

Dessume-se dos autos guarnição da Polícia Militar encontravam-se em rondas pelo Anel Viário, nas proximidades da entrada do Campo Limpo quando avistaram um veículo Sandero de cor cinza, que ao perceber aproximação da guarnição tentou empreender fuga. Diante disso, realizou-se acompanhamento e com sinais sonoros e intermitentes foi realizada abordagem. Em buscas veicular localizou-se um drone DJI Phanton 4 e uma barra de substância análoga a maconha. Relataram que em entrevista com os suspeitos eles disseram que estavam retornando de uma atividade criminosa, onde tentaram jogar substância análoga a maconha para o interior do ergástulo público, porém sem êxito. Diante disso, realizou-se diligências nas respectivas residências, sendo que na residência de Marcos foram localizados mais dois drones DJI Phanton 4, espingarda calibre 32, chips e aparelhos celulares, que segundo o autuado seriam direcionados a Unidade Prisional. Na residência de Givanildo foram localizados vários celulares e chips telefônicos. Na residência de Marcos estava sua convivente Fernanda que disse ter conhecimento da arma de fogo, porém não sabia da existência dos drones. Em consultas aos Sistemas do Poder Judiciário verificou-se que o autuado Givanildo responde ao executivo n.o 0014667-83.2018.8.11.0064, o autuado Marcos Henrique integra o polo passivo da ação 170-78.2018.8.11.0027, 5281-34.2015.8.11.0064 (...)”
(Id.
88525984, pp. 2-4).

Diante do acima transcrito, verifico que o magistrado de origem fundamentou adequadamente a necessidade da custódia cautelar impingida, à luz dos requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, por verificar prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como justificou a necessidade da custódia do paciente para garantia da ordem pública, no sentido de inibir sua aparente reiteração delituosa.

Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado:

“
(...)
O histórico criminal do agente, a revelar fundado receio de reiteração na prática criminosa, autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
. 2. Ordem denegada
”
(STJ,
HC
n. 314.447/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 9.4.2015) – destaquei.

Assim, reconheço a indicação de elementos concretos que justificam a custódia preventiva para a garantia da ordem pública, de modo que, estando legitimamente justificada a incidência da medida extrema, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Noutro norte, quanto à alegada violação ao princípio constitucional da presunção da inocência, adoto como razões de decidir, devido à relevância da argumentação, os fundamentos do judicioso parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça. Veja-se:

“Por outro viés, faz-se necessário deixar registrado que a presunção de inocência não é incompatível com a prisão processual e nem impõe ao Paciente uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas aos fins do processo, como medida necessária à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal, razão pela qual não se há de cogitar em violação de tal presunção.

Nesse sentido é o posicionamento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL sobre o tema, senão vejamos:

“Inexiste incompatibilidade entre o princípio da presunção de inocência e o instituto da prisão preventiva, podendo esta ser decretada quando presentes os requisitos autorizadores, estando caracterizada, portanto, sua necessidade (HC 70.486, Rel. Min. Moreira Alves; HC 80.830, Rel. Min. Maurício Corrêa; HC 84.639, Rel. Min. Joaquim Barbosa)” (STF - HC 88362 - SE - 2a T. - Rel. Min. Joaquim Barbosa – DJU 24.11.2006 - p. 89) JCPP.580 JCPP. 499.

Em consonância é a decisão emanada do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

“A presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII) é relativa ao Direito Penal, ou seja, a respectiva sanção somente pode ser aplicada após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Não alcança os institutos de Direito Processual, como a prisão preventiva. Esta é explicitamente autorizada pela Constituição da República (art. 5o, LXI) (STJ - RT 686/388).”

Analisando os documentos juntados pelo próprio impetrante, verifica-se que exsurgem indícios mais do que suficientes acerca da autoria e materialidade do delito imputado ao paciente, e, sendo assim, neste contexto, agiu prudentemente e em conformidade com a lei a autoridade indigitada coatora, em não lhe conceder a liberdade provisória”
(Id. 90280486, p. 4).

Ademais, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas para o caso em apreço.

Por derradeiro, não se pode perder de vista que
para efeitos da extensão de benesse concedida aos corréus
Divino Ronie Duarte, Wellyngton Figueiredo da Silva e Fernanda Santana de Souza
, nos moldes do art. 580 do Código de Processo Penal, seria necessária a existência de
isonomia
entre os indivíduos que,
acusados da prática de um mesmo crime
, encontrem-se em
idêntica situação jurídica
, pressupostos estes não demonstrados nesta impetração, assim, não há falar em aplicação do princípio da isonomia, até porque o magistrado singular revogou a prisão preventiva dos coacusados em razão de eles serem tecnicamente primários, bem como pelo fato de o paciente responder pela ação penal de n. 170-78.2018.8.11.0027.

Considere-se ainda que predicados pessoais, isoladamente, não impedem a prisão cautelar quando se fizerem presentes razões que recomendem a sua custódia.

Destarte, concluo que os autos realmente evidenciam os motivos justificadores do
carcer ad cautelam,
de forma que, não obstante os argumentos expendidos pelo impetrante, não vejo como acolher a pretensão liberatória, diante da real necessidade da segregação cautelar.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada
, devendo ser mantida, por conseguinte, a impugnada prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021